Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A embargante aponta o vício de contradição e omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O julgado esclareceu que a questão da competência estava preclusa, não sendo possível a discussão mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
3. A inexistência de omissão ou contradição não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido.